Tribunal: TJDFT
Processo: 0734061-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE QUE NÃO PARTICIPOU DA CONTRATAÇÃO DA DÍVIDA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil (art. 790, IV) admite que o patrimônio do cônjuge ou companheiro seja alcançado para satisfação de dívidas, desde que os bens do cônjuge sejam utilizados em benefício da família.
2. A penhora da meação do cônjuge que não figura no polo passivo da execução é medida excepcional, sendo necessária a comprovação de que a dívida foi contraída em favor da entidade familiar, conforme dispõem os artigos 1.643, 1.644, 1.663, §1o, 1.664 e 1.666 do Código Civil.
3. No caso concreto, não há prova de que o montante da dívida tenha revertido em benefício do núcleo familiar, tornando prematura qualquer conclusão de que o cônjuge, que não participou da contratação da dívida e não foi integrado à relação processual, deva responder com seu patrimônio por obrigação para a qual não há demonstração de anuência ou proveito direto.
4. A inclusão de bens do cônjuge na execução, sem sua citação e sem que haja prova do benefício familiar, configura violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso desprovido.